Tribunal: TJDFT
Processo: 0002499-28.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Processo: ApCri 0002499-28.2018.8.07.0010 Apelante: idenilson freitas porto Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Oficie-se ao d. juízo executório para conhecimento e providências relativas à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 586351/DF (ID 16765665). Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 16009611, para certificação e posterior remessa dos autos à instância de origem. Cumpra-se e intimem-se.